Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0705179-90.2023.8.07.0002 Apelante: Hemerson Fhilipe Carvalho Vieira Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator